Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO. DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como julgou procedente o pedido contraposto formulado pela 1a ré/recorrida. O autor/recorrente foi condenado a pagar a quantia de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais).
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente recebeu uma ligação da 1a recorrida, na qual lhe foi apresentada sua plataforma de cursos, mas que teria rejeitado a oferta. Afirma que teria sido surpreendido com uma mensagem em seu telefone celular e em um e-mail em sua caixa de correio eletrônico, avisando-lhe acerca da realização/aquisição de plano de estudos. Aduz que desconsiderou as referidas mensagens pelo fato de não ter realizado qualquer contrato de prestação de serviços com a 1a recorrida. Em março/2020, diz que entrou em contato com a 1a recorrida para questionar cobranças que vinha recebendo, tendo sido informado sobre um atraso de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias, embora não lhe tenha sido apresentado qualquer contrato verbal ou escrito, e que, em 08.04.2021, recebeu uma mensagem informando sobre a negativação de seu nome em decorrência de protesto realizado em 15.11.2019, no valor de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais).
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, reitera que não houve contratação dos serviços. Outrossim, alega que a gravação de áudio em que recusa a oferta não foi juntada aos autos.
5. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega que impugnou o arquivo de áudio anexado aos autos, ao argumento de que a juntada não observou as normas regimentais, que não reconhece a veracidade prova, bem como que há necessidade de realização de prova pericial. Sem razão. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9099/95, art. 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Precedente: "2. Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei no 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013. Pág.: 324).
8. Quanto ao mérito, o arquivo de áudio, a despeito de não ter sido juntado ao sistema PJE, não trouxe qualquer prejuízo ao recorrente, uma vez que o endereço eletrônico fornecido em contestação pôde ser acessado pelas partes e pelo Juízo.
9. Em relação à contratação do serviço, verifica-se que o recorrente forneceu os mesmos dados pessoais que integram a qualificação da petição inicial, de modo que se pode afirmar que a voz é a do recorrente, o qual livremente assentiu com as condições do ajuste. Além disso, no decorrer de toda a gravação, o recorrente não refutou a contratação do serviço e tampouco exerceu seu direito de arrependimento (artigo 49 do CDC).
10. Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço, que foi disponibilizado ao recorrente por meio de plataforma eletrônica. Lado outro, como não foi demonstrado o pagamento pelo serviço, é escorreita a sentença que acolheu o pedido contraposto, a fim de condenar o recorrente ao pagamento de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), que se trata da mesma quantia pela qual se obrigou por intermédio do ajuste verbal trazido aos autos. Nesse trilhar, não há ilegalidade na inscrição do nome do recorrente em cadastro da 2a recorrida.
11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta das recorridas tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das recorridas, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.